Tribunal: TJBA
Processo: 8033254-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033254-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IAGO VINICIUS ALVES MENEZES e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
(ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11343/2006
).
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO.

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
DENÚNCIA RECEBIDA EM 01.07.2025. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE FEITO EM PAUTA.
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP, INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. AUSÊNCIA DE REVISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO PRAZO NONAGESIMAL.
ACOLHIMENTO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA
PARCIAL CONCESSÃO
. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Trata-se de ação de Habeas Corpus impetrado por CARLOS SÉRGIO LYRIO SANTOS E CLARIANA COSTA AMARAL, Advogados, em favor de
IAGO VINICIUS ALVES MENEZES
, constando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAGIBÁ/ BAHIA.

2. Da detida análise dos fólios extrai-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 06.02.2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em conjunto com Esdras Pereira Sanches.

3. Incabível a alegação de excesso de prazo, uma vez que os prazos processuais não devem ser interpretados de maneira literal e, sim, com certa razoabilidade, considerando as peculiaridades processuais de cada caso, com a comprovação inequívoca de que o Judiciário não vem cumprindo com o seu dever e agindo com desleixo e inércia, inocorrente na espécie.

4. Configura constrangimento ilegal a omissão do juiz em revisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva no prazo de noventa dias, mediante decisão fundamentada, conforme estabelecido no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Entretanto, essa omissão não gera ao réu o direito automático de liberdade, mas sim o direito de ter a segregação cautelar imediatamente revisada pelo juízo do conhecimento.

5. Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

6. Parecer subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite, pelo conhecimento e parcial concessão da ordem.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E, PARCIALMENTE CONCEDIDA,
apenas para determinar à magistrada coatora a revisão da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, assinalando, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
80
33254
-3
6
.202
5
.8.05.0000
, tendo como Impetrante
s
CARLOS SÉRGIO LYRIO SANTOS
E
CLARIANA COSTA AMARAL, Advogad
os
, em favor de
IAGO VINICIUS ALVES MENEZES
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
CRIME
DA COMARCA DE
ITAGIBÁ
/ BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala das Sessões, .

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04